Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM MOMENTO POSTERIOR. SUSPENSÃO DO FEITO DA ORIGEM EM FUNÇÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que a decisão de suspensão do julgamento do feito não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento.

2. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

3. A suspensão determinada pela instância recursal refere-se unicamente à definição dos alimentos provisórios; não há óbice para que o processo prossiga.

4. Recurso provido.